Tribunal: TJSP
Processo: 2101042-63.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776700
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas
Corpus Criminal no 2101042-63.2020.8.26.0000, da Comarca de
Tambaú, em que é paciente JOSE CARLOS BELARMINO DOS
SANTOS e Impetrante FRANCISCO PAES DA SILVA NETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Denegaram a ordem. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) e EDISON BRANDÃO.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
EUVALDO CHAIB
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2101042-63.2020.8.26.0000 - Voto no 50497
2
Voto no 50497
HABEAS CORPUS CRIMINAL no 2101042-63.2020.8.26.0000
Comarca: TAMBAÚ - (Processo no 1500028-97.2020.8.26.0613)
Juízo de Origem: Vara Única
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Criminal
Impetrante: Francisco Paes da Silva Neto
Paciente: JOSE CARLOS BELARMINO DOS SANTOS
Relator
EMENTA
HABEAS
CORPUS
–
PRISÃO
PREVENTIVA
–
TRÁFICO
DE
ENTORPECENTES – SUBSISTÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS DA
CUSTÓDIA CAUTELAR – NATUREZA ALTAMENTE DELETÉRIA DAS
DROGAS APREENDIDAS – INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES
ALTERNATIVAS – RECOMENDAÇÃO No 62/2020 DO CNJ QUE NÃO
DETERMINA
IMEDIATA
LIBERDADE
DE
QUALQUER
INDIVÍDUO
RECLUSO NO SISTEMA PRISIONAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL
AUSENTE – ORDEM DENEGADA.
VOTO DO RELATOR
O advogado Francisco Paes da Silva Neto
impetra habeas corpus em favor de JOSÉ CARLOS BELARMINO
DOS SANTOS, sob a alegação de que o paciente estaria sofrendo
constrangimento ilegal por parte do r. Juízo da única Vara da
Comarca de TAMBAÚ, nos autos do Processo no 1500028-
97.2020.8.26.0613, em que sua custódia foi mantida.
Sustenta, em síntese, ausência dos requisitos
autorizadores da medida extrema in casu, mormente pela
decisão combatida carecer de fundamentação idônea e pelo
procedimento em primeiro grau de jurisdição não estar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2101042-63.2020.8.26.0000 - Voto no 50497
3
garantindo a observância da ampla defesa. Salienta ainda que,
em cárcere, há riscos de contágio pelo vírus COVID-19. Pleiteia,
assim, a liberdade provisória, com expedição de alvará de
soltura.
A liminar foi indeferida (fls. 51/52), tendo essa
Colenda 4a Câmara Criminal negado provimento ao Agravo
Regimental interposto contra a decisão monocrática.
Prestadas
as
informações
pelo
r.
Juízo
apontado como autoridade coatora (fls. 55/56), com cópias de
peças dos autos respectivos (fls. 57/74), o douto Procurador de
Justiça Dr. Álvaro Busana opina pela denegação da ordem (fls.
77/84).
É o relatório.
O remédio heroico deve ser denegado.
O ora paciente foi preso em flagrante delito pela
suposta prática de tráfico de drogas.
Segundo narra a exordial acusatória, policiais
militares
realizavam
patrulhamento
de
rotina
quando
resolveram abordá-lo, diante do nervosismo apresentado por ele
ao notar a presença policial.
Realizada a abordagem, 21 porções de cocaína
e 01 porção média “crack”, ainda não fracionada, restaram
localizadas dentro de um maço de cigarros do paciente.
Pois bem. Analisando as circunstâncias em que
decretada a segregação cautelar do paciente, não se vislumbra o
constrangimento ilegal apontado.
Conforme adiantado quando da análise do
pleito liminar, a decisão ora combatida, embora concisa, não é
ilegal ou teratológica, tendo o douto Juízo analisado com
critério a indispensabilidade da custódia cautelar no caso em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2101042-63.2020.8.26.0000 - Voto no 50497
4
apreço (cf. fls. 47/48) e destacado tratar-se “de acusado
reincidente, conforme se denota da certidão de fls. 96/99. No
mais, a pena privativa de liberdade prevista para o crime supera
quatro anos. Assim, estão presentes os requisitos do art. 313, I e
II, do Código de Processo Penal”.
Com
efeito,
para
além
das
provas
da
materialidade e suficientes indícios da autoria, verifica-se que a
prisão em flagrante se encontra formalmente em ordem, tendo a
ação policial resultado na apreensão de drogas cuja natureza
deletéria merece especial destaque, e a quantidade, ao contrário
da insistência defensiva, se mostra significativa.
Com relação à suposta violação do princípio da
ampla defesa, melhor sorte não socorre o douto impetrante.
Isso porque a questão correlata à nomeação de
defesa técnica em prol de JOSÉ CARLOS se encontra
devidamente ajustada, ante a assistência prestada pela
Defensoria Pública do Estado de São Paulo nos autos de origem,
não havendo falar em revogação da prisão preventiva em
decorrência do período que antecedeu tal regularização.
Destarte, devidamente justificada a medida
constritiva de liberdade na gravidade concreta dos fatos,
desvelada pela significativa quantidade e variedade de drogas
apreendidas e respectiva natureza deletéria, encontrada em
posse de JOSÉ CARLOS, já conhecido nos meios policiais. Fora
isso a pena abstrata máxima prevista para o delito excede a 04
anos de anos de reclusão, autorizando a segregação cautelar,
nos termos do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal.
De fato, no contexto fático acima exposto, são
claros
os
pressupostos
legitimadores
do
cárcere.
Em
semelhante julgado, “Se a prisão cautelar foi imposta ou mantida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2101042-63.2020.8.26.0000 - Voto no 50497
5
com base em explícita e concreta fundamentação, a justificar a
necessidade da rigorosa providência, também não há falar em
constrangimento ilegal. 3. No caso, a manutenção da prisão
preventiva dos pacientes está assentada na necessidade de se
garantir a ordem pública, tendo-se destacado a quantidade da
droga apreendida e as circunstâncias em que ocorreu a prisão
em flagrante, a revelar a periculosidade in concreto dos agentes”
(STJ, HC 352090 / SP, 18/05/2016).
No mais, importante frisar que predicados
subjetivos supostamente favoráveis não geram direito imediato
à pretendida liberdade provisória, especialmente no caso dos
autos em que estão claros os pressupostos legitimadores da
contenção processual.
Demais, consoante registrado pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça: “A prisão preventiva não é
incompatível com o princípio fundamental da presunção de
inocência, mormente quando a aplicação da medida está
alicerçada em elementos concretos, conforme demonstrado no
quadro fático delineado nestes autos” (HC 254.792/SP Rel.
Min. Marco Aurélio Bellizze Quinta Turma Dje 02.04.2013).
No caso concreto, aliás, o paciente não é
primário,
bem
como
não
comprovou
documentalmente
residência fixa e ocupação lícita que garantam vinculação ao
distrito da culpa.
Não há, neste contexto, como reputar cabíveis
para resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal as
medidas cautelares diversas da prisão preconizadas pelo Código
de Processo Penal, revelando-se desnecessária a análise
pormenorizada de cada uma delas (STJ, HC 312684/PR,
30/03/2015).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2101042-63.2020.8.26.0000 - Voto no 50497
6
E a despeito do aduzido, a recomendação no
62/2020 do C. Conselho Nacional de Justiça, como a própria
nomenclatura do ato revela, não determina a imediata
colocação em liberdade, indistintamente, de qualquer indivíduo
encarcerado. Longe disso, devem sem balizadas com acuidade
as peculiaridades de cada caso concreto, como forma de se
resguardar a segurança social, ainda mais diante das
peculiaridades da conduta acima destacadas.
Não se desconhece a atual situação pandêmica
mundial acarretada pelo denominado “CORONAVÍRUS”, cuja
crise estabelecida demanda maiores cautelas e medidas
assecuratórias da vida e da saúde de todos, sem distinção.
Todavia, além de não haver provas de que esteja enquadrado no
chamado “grupo de risco”, nenhum constrangimento ilegal
restou comprovado, de forma que não há como se acolher a
pretensão rogada.
Ausente,
portanto,
a
patente
ilegalidade
apontada na exordial, não cabe ser acolhido o pedido rogado.
Diante do exposto, pelo meu voto, denega-se a
ordem.
EUVALDO CHAIB
Relator